Tribunal: TJMT
Processo: 1035745-70.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035745-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Execução Penal e de Medidas Alternativas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[CRISTIANO SANTOS PROTASIO - CPF: 048.484.061-45 (AGRAVANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução. Indulto natalino. Decreto presidencial nº 12
.
338/2024.
Concessão
.
Impossibilidade. Condenação por crime impeditivo. Corrupção de menores. Vedação expressa. Concurso de crimes. Delito remanescente praticado com violência ou grave ameaça. Roubo majorado. Pena superior ao limite legal de quatro anos. Interpretação sistemática do decreto. Recurso desprovido
.

I.

Caso em exame

1.
Agravo interposto
por reeducando
contra decisão que
indeferiu o pedido de indulto natalino com base no Decreto Presidencial n. 12.338/2024
.

2. O agravante pleiteia
a concessão
do indulto
, sustentando que o apenado preenche os requisitos objetivos e subjetivos, especificamente o previsto no art. 9º, VIII, do referido Decreto, argumentando que a norma seria
autônoma e suficiente para autorizar o
benefício
àqueles que cumprem pena em meio aberto, independentemente da natureza dos delitos
.

II.
Questões em discussão

3
.
A
quest
ão
em discussão

consiste em saber se é possível conceder indulto natalino a reeducando condenado por crime impeditivo (corrupção de menores) e por crime praticado com violência ou grave ameaça (roubo), cuja pena excede o limite legal, com fundamento isolado no cumprimento de pena em regime aberto
.

III.
Razões de decidir

4
.
O crime de corrupção de menores figura no rol de delitos impeditivos, conforme vedação expressa do art. 1º, XIII, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, o que obsta
a
concessão do benefício, independentemente da aplicação de concurso formal na sentença condenatória
.

5
.
A existência de crime impeditivo em concurso exige o cumprimento prévio de dois terços da pena relativa a este delito para que se possa analisar a possibilidade de indulto ou comutação quanto aos demais, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Decreto
.

6
.
O crime remanescente (roubo majorado) foi praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, hipótese em que o art. 9º, III, do Decreto limita a concessão do indulto a condenados cuja pena privativa de liberdade não exceda quatro anos, requisito não preenchido pelo agravante, que possui condenação superior a doze anos
.

7
.
A interpretação do art. 9º, VIII, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 deve ser sistemática e não isolada, de modo que o cumprimento de pena em regime aberto não revoga as vedações impostas aos crimes impeditivos ou aos delitos violentos com penas elevadas
.

IV.
Dispositivo e teses

8
.
Recurso desprovido
.

Teses de julgamento:
“1.
A condenação pelo crime de corrupção de menores constitui óbice expresso à concessão de indulto natalino, nos termos do Decreto Presidencial. 2. A concessão de indulto para condenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça limita-se às penas não
superiores
a quatro anos, não sendo o cumprimento de pena em regime aberto,
por si só, fundamento suficiente para afastar as restrições objetivas impostas pelo Decreto
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
art. 157, § 2º
;
Lei nº 8.069/1990
, art
.
244-B;
Decreto Presidencial
nº

12.338/2024
,
arts
.
1º, inciso XIII
,
7º
,
9º, inciso
s

III
e VIII e
15, § 1º
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Agravo de Execução Penal nº
1024261-58.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal
; j. em:
15
de outubro de
202
5
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interposto
por
Cristiano Santos Protasio
contra a
decisão proferida
pelo Juízo da
Segunda Vara
da Comarca de
Chapada dos Guimarães – Execuções Penais em Meio Aberto
, que
indeferiu o pedido de indulto natalino formulado com base no
Decreto Presidencial
nº

12.338/2024
.

Em síntese, o
agravante
alega que
o reeducando preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da benesse, especificamente o previsto
no
art. 9º, inciso VIII
, do referido Decreto,
razão pela qual requer a concessão do indulto. Subsidiariamente, requer a reanálise
d
o pedido pelo juízo de origem
(Id.
321463382 – págs.
283/286
).

O
Ministério Público
apresentou contrarrazões ao
agravo
, requerendo seu
desprovimento
(Id.
321463382 – págs. 296/300
).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem
manteve
a decisão por seus próprios fundamentos (Id.
321463382 – pág. 307
).

O douto
Procurador de Justiça

Domingos Sávio de Barros Arruda
opinou pelo
desprovimento

do recurso, em parecer assim ementado:

“
Agravo em Execução Penal. Irresignação defensiva. Pretendida a

concessão do indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024.

Inviabilidade. Não preenchimento dos requisitos exigidos pela

legislação. Pelo improvimento do recurso
” (Id.
331125376
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão
preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade recursal
,
razão pela qual
conheço

do

agravo
.

Depreende-se dos autos que o reeducando
Cristiano Santos Protasio

cumpre pena unificada de 12 anos, 3 meses e 26 dias,
decorrente de condenações pelos crimes de roubo majorado (
art. 157, § 2º, do CP
) e corrupção de menores (
art. 244-B da Lei nº 8.069/1990
).

A defesa pleiteou a concessão de indulto natalino com fundamento nos
arts
. 9º, inciso VIII, e
15, § 1º, do Decreto n
º
12.338/2024
(Id. 321463382 – págs. 232/234).

O pleito, todavia, foi indeferido pelo Juízo da Execução Penal, ante a ausência dos requisitos legais exigidos para a benesse
.
Por oportuno, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida
:

“
Consequentemente, porque defeso, INDEFIRO o pedido da Defesa porque embora o recuperando se encontre em regime aberto, sua condenação não se
subsume
às hipóteses previstas no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, porque foi condenado à pena total de 12 (doze) anos, 3 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, do CP, crime praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa.

Ademais, o art. 9º, III, do referido Decreto estabelece limite máximo de 4 (quatro) anos de pena privativa de liberdade para crimes
cometidos com violência ou grave ameaça, requisito objetivo não preenchido pelo recuperando, cuja condenação excede drasticamente tal patamar.

A interpretação sistemática do Decreto Presidencial revela que as hipóteses de concessão de indulto são taxativas e devem ser observadas cumulativamente, não sendo possível a aplicação isolada do disposto no art. 9º, VIII, sem considerar as limitações impostas pelos demais dispositivos.

O recuperando possui duas condenações distintas: a primeira pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP, com pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão; e a segunda pelos crimes dos art. 157, § 2º, I, II e V, do CP, art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 e art. 307 do CP, totalizando 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mais 3 (três) meses de detenção.

Ambas as condenações envolvem crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, cujas penas, individualmente consideradas, excedem o limite de 4 (quatro) anos estabelecido no art. 9º, III, do Decreto.

Merece especial atenção o fato de que uma das condenações envolve o crime previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que está expressamente excluído do benefício do indulto pelo art. 1º, XIII, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

Essa vedação legal é absoluta e impede, por si só, a concessão do indulto, independentemente do cumprimento dos demais requisitos.

Nos termos do parágrafo único do art. 7º do referido Decreto, dispõe que na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo
” (Id. 321463382 – págs. 259/261).

Irresignado, a defesa interpôs o presente recurso, protestando pelo deferimento do indulto com base no art. 9º, inciso VIII, do Decreto nº 12.338/2024, sob o argumento de que tal dispositivo seria autônomo e bastaria o cumprimento da pena em regime aberto com saldo remanescente inferior a quatro anos para sua incidência.

Sem razão.

De acordo com o
art. 1º, inciso XIII, do Decreto Lei nº 12.338/2024
, o indulto e a comutação não alcançam as pessoas condenadas p
elo crime de
corrupção de menores de 18 anos (art. 244-B da Lei nº 8.069/1990
)
.

Nesse viés, embora a defesa argumente que houve aplicação do concurso formal
(art. 70 do CP)
na sentença condenatóri
a
, de modo que o
crime de corrupção de menores
teria sido absorvido
, é n
ecessário esclarecer
que o concurso formal é mero critério de dosimetria da pena (sistema da exasperação) que

não elimina a existência jurídica da infração penal, tampouco sua natureza
, razão pela qual
, para f
ins de benefícios
n
a
execução penal, consideram-se os delitos efetivamente praticados e suas respectivas vedações legais
.

Consequentemente,
a existência de condenação pelo crime de corrupção de menores,
por si só, já obsta
a
concessão do indulto
, diante da vedação expressa prevista no
art. 1º, inciso XIII, do Decreto Lei nº 12.338/2024
.

Ademais, o
art. 7º, parágrafo único
, do Decreto nº 12.338/2024
, estabelece que, na hipótese de haver concurso com qualquer crime previsto no art. 1º, o indulto
correspondente ao crime não impeditivo
ficará obstado de ser declarado
enquanto a pessoa condenada não cumprir
2/3
da pena correspondente ao
delito
impeditivo
.

Diante desse cenário, ainda que a defesa alegue que o lapso temporal citado já tenha sido cumprido,
tal fato apenas autorizaria a análise do indulto em relação ao crime remanescente,
qual seja
o roubo majorado
, visto que, em atenção ao
caput
do art
.
7º do Decreto Presidencial, as penas correspondentes a infrações diversas serão somadas.

Desse modo
, verifica-se um novo
óbice intransponível, pois o delito
previsto
do art
.
157 do
CP (roubo)
é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, impondo o Decreto restrições severas no art
.

9º, inciso III, que limita a concessão do benefício a condenados cuja pena privativa de liberdade não seja superior a quatro anos
, o que, no caso do agravante supera largamente esse patamar
,
visto que sua pena total é de
12 anos, 3 meses e 26 dias
.

Nesse sentido, acolher a tese defensiva significaria permitir que condenados por crimes graves e violentos, com longas penas, fossem indultados apenas por terem progredido de regime, violando a lógica de política criminal do ato presidencial, entendimento corroborado por precedente deste Tribunal de Justiça no Agravo de Execução Penal
nº

1024261-58.2025.8.11.0000
, que reforça a necessidade de observância estrita das regras de crimes impeditivos e
da
unificação de penas
, em suas teses de julgamento.

Observa-se:

“
Tese de julgamento: 1. Para fins de concessão do indulto, previsto no Decreto n. 12.338/2024, somam-se as penas de infrações diversas até 25/12/2024, ainda que não haja concurso entre os delitos. 2. O cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo não dispensa o atendimento dos demais requisitos objetivos previstos no Decreto, especialmente os elencados no art. 9º. 3. O Poder Judiciário deve se limitar à verificação dos requisitos expressos no decreto presidencial, vedada a ampliação judicial de suas hipóteses de concessão
”
(
TJMT, Agravo de Execução Penal nº
1024261-58.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
J
uanita

C
ruz da
S
ilva

C
lait
D
uarte
, Terceira Câmara Criminal
; data do julgamento:
15
de outubro de
202
5; data da publicação:
18
de outubro de
2025
)
.

Assim, havendo condenação por crime expressamente vedado e por crime praticado com violência
,
cuja pena excede o teto legal permitido, o indeferimento do pedido é
medida
que se impõe
.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer
ministerial,
nego provimento

ao
agravo

de execução penal interposto pelo
reeducando
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo da Execu
ção
Pena
l
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026